Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS. APERFEIÇOAMENTO. LEGITIMIDADE. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E RECUPERAÇÃO PSÍQUICA DO ENFERMO. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei no 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6o, caput e inciso III).
3. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem o paciente, justifica-se a dispensa de sua consulta prévia ou de seus familiares na determinação da internação, pois nesses casos o legislador atribuíra ao Estado-Juiz a competência para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, já que, mesmo na ausência dos familiares, o Estado não pode se eximir do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos (CF, art. 196).
4. Ao cidadão que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama internação compulsória em estabelecimento de psiquiatria, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com internação em instituição da rede pública ou, se indisponível, da rede privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a alcançar a concretização do direito subjetivo público a saúde e preservação da vida, como primazia do princípio da dignidade humana.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.